Tribunal: TJSP
Processo: 1032406-41.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
ção da unidade franqueada, de 90 dias para 6 meses, restando configurada a culpa do franqueado em não implementar a unidade no prazo avençado.
A cláusula de não concorrência (cláusula de barreira) é válida e comum em contratos de franquia, não se verificando abusividade no prazo de 2 anos, adstrito a cidade de Tupã. A cláusula penal já foi reduzida adequadamente pelo juízo de primeira instância, considerando que a unidade de franquia não foi instalada.
Considerando os critérios do art. 85, § 2o, CPC, a parte ré deve ser condenada ao pagamento da verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor da condenação, sendo esse o único reparo na r. sentença.

IV. DISPOSITIVO.
Recurso parcialmente provido
(TJSP; Apelação Cível 1032406-41.2024.8.26.0576; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Especializado das 2a, 5a e 8a RAJs - Vara Reg Competência Empresarial E De Conflitos Relacionados À Arbitragem; Data do Julgamento: 07/10/2025; Data de Registro: 09/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Franquia

Relator(a):

Sérgio Shimura

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

07/10/2025

Data de publicação:

09/10/2025

Ementa:
FRANQUIA - MERCADÃO DO ÓCULOS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO POR CULPA DO FRANQUEADO, QUE NÃO IMPLEMENTOU A UNIDADE DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL - INCONFORMISO DO FRANQUEADO - PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA AJUSTAR O CRITÉRIO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.

I. CASO EM EXAME
Ação proposta pela franqueadora MERCADÃO DOS ÓCULOS SOL E GRAU FRANCHISING LTDA. contra DENIS BOMFIM ARRUDA, VANNINA

Ementa:
FRANQUIA - MERCADÃO DO ÓCULOS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO POR CULPA DO FRANQUEADO, QUE NÃO IMPLEMENTOU A UNIDADE DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL - INCONFORMISO DO FRANQUEADO - PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA AJUSTAR O CRITÉRIO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.

I. CASO EM EXAME
Ação proposta pela franqueadora MERCADÃO DOS ÓCULOS SOL E GRAU FRANCHISING LTDA. contra DENIS BOMFIM ARRUDA, VANNINA DAMHA PEDROSO ARRUDA e FABIO SORANSSO, objetivando a rescisão de contrato de franquia por descumprimento contratual dos franqueados, com pedido de pagamento de cláusula penal e observância de deveres pós-contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em analisar (i) se houve descumprimento contratual por parte dos franqueados quanto ao prazo de instalação da unidade franqueada; (ii) a validade e razoabilidade da cláusula de não concorrência; (iii) a conformidade da cláusula penal aplicada; e (vi) o critério de arbitramento da verba honorária sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Não restou demonstrado o alegado aditamento contratual que teria modificado o prazo de implementação da unidade franqueada, de 90 dias para 6 meses, restando configurada a culpa do franqueado em não implementar a unidade no prazo avençado.
A cláusula de não concorrência (cláusula de barreira) é válida e comum em contratos de franquia, não se verificando abusividade no prazo de 2 anos, adstrito a cidade de Tupã. A cláusula penal já foi reduzida adequadamente pelo juízo de primeira instância, considerando que a unidade de franquia não foi instalada.
Considerando os critérios do art. 85, § 2o, CPC, a parte ré deve ser condenada ao pagamento da verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor da condenação, sendo esse o único reparo na r. sentença.

IV. DISPOSITIVO.
Recurso parcialmente provido